Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728823-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLEANS HOLANDA DE SOUZA AGRAVADO: EMANUELLY VIDAL CAVALCANTE DE LIMA, NIKOLLAS VIDAL DO NASCIMENTO, ISABELLY VIDAL DO NASCIMENTO, GERARDO SARAIVA DO NASCIMENTO NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORLEANS HOLANDA DE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da Ação de Inventário no 0002067-06.2009.8.07.0016, determinou a remoção da inventariante, ora agravante. A parte agravante afirma que a remoção do inventariante depende de má-fé ou omissão dolosa e que, no caso dos autos, não restam demostrados tais requisitos e que a informação prestada decorreu de falha na comunicação. Salienta o entendimento de que é necessária a comprovação inequívoca de comportamento desidioso, fraudulento ou prejudicial aos interesses do espólio, o que não ocorreu nos autos. Argumenta que tem cumprido sua função e que sua remoção gera risco à celeridade e à economia processual, sendo prejudicial para todas as partes. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a determinação da sua remoção como inventariante. Ausente o preparo, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 231547777 dos autos de origem: Inventário que tramita pelo rito do ARROLAMENTO COMUM quanto ao espólio de Assis Gerardo do Nascimento, óbito ocorrido em 17/4/2021. O falecido deixou a viúva Orleans Holanda de Souza, ora requerente, e como herdeiros Emanuelly Vidal Cavalcante de Lima, Nikollas Vidal do Nascimento, Isabelly Vidal do Nascimento e Gerardo Saraiva do Nascimento, qualificados nos autos. Foi convertido o julgamento em diligência e determinada a intimação da inventariante para prestação de esclarecimentos, consoante decisão de ID 203977562. O herdeiro Geraldo manifestou-se nos autos, ID 206658274. Requereu a exclusão do inventário da casa localizada no Município de Nova Russas/CE, bem como a intimação da inventariante para esclarecer acerca do recebimento da quantia de R$ 25.897,62 a título de verbas rescisórias e FGTS, do valor de R$ 10.000,00, a título de seguro de vida e R$ 2.955,00 a título de auxílio funeral. A inventariante juntou documentos ao ID 210675641 e ID 210675641. Na sequência, informou que a ação trabalhista se encontra m fase recursal e que o veículo (JIK1332) se encontra na garagem da inventariante, ID 214214437. Instados a se manifestarem, o herdeiro Geraldo requereu a intimação da inventariante para que realize o pagamento da quantia de R$ 38.852,62, referente aos valores das verbas rescisórias, FGTS, seguro de vida e auxílio funeral; que seja aplicada a pena de sonegados referentes aos valores; a remoção da inventariante; e, o arbitramento de aluguel referente ao imóvel inventariado. O Ministério Público manifestou-se nos autos, ID 222885922. Oficiou para que: a) casa localizada no Município de Nova Russas/CE seja excluída do inventário; b) os pedidos de prestação de contas quanto aos valores de verbas trabalhistas, FGTS, seguro de vida e auxílio-funeral sejam indeferidos; c) que o pedido de aplicação da pena de sonegados seja indeferido; d) que os demais herdeiros sejam consultados sobre o interesse em serem nomeados inventariantes e sobre se teriam condições de pagar as dívidas incidentes sobre os bens do inventário ou as incidentes sobre o próprio quinhão; e) seja indeferido o pedido de fixação de aluguel; e, f) que o herdeiro GERARDO seja intimado a trazer o termo de curatela definitivo. Os herdeiros MANUELLY VIDAL CAVALCANTE DE LIMA, ISABELLY VIDAL DO NASCIMENTO e NIKOLLAS VIDAL DO NASCIMENTO manifestaram-se nos autos requerendo: a) a exclusão do imóvel situado no Município de Nova Russas/CE, do rol de bens do inventário; b) que os débitos sejam quitados com os valores recebidos pela inventariante; c) a aplicação da pena de sonegação à inventariante, com a remoção da inventariante e a realização da prestação de contas. Alegam que não ostentam condições de arcar com as despesas incidentes sobre o patrimônio, pleiteando, assim, a alienação dos bens para satisfazer tais obrigações. Decido. (...) Quanto ao pedido de remoção da inventariante, observa-se que ela apresentou informações contraditórias em relação ao veículo inventariando, consoante ID 126234088 e ID 214214437. Diante disso, removo do encargo de inventariante ORLEANS HOLANDA DE SOUZA, nos termos do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se os herdeiros para indicarem inventariante. Prazo comum: 15 dias. Sem prejuízo, dê-se vista ao Ministério Público quanto ao pedido de alienação dos bens inventariados. Prazo: 15 dias (acrescer a dobra legal). (destaques no original) Em face da decisão foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados pela decisão de ID 238682232. Sem razão a parte agravante. O Código de Processo Civil estabelece os casos em que o inventariante deve ser removido. Vejamos: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Colaciono esclarecimentos doutrinários sobre a matéria: • 2. Remoção. Procedimento de ofício. O juiz não está obrigado a aguardar pela manifestação dos interessados acerca da remoção. Caso perceba indícios de que o inventariante age de acordo com uma das condutas previstas no CPC 622, pode proceder à remoção de ofício, que é, agora, expressamente autorizada. O rol do CPC 622 não é exaustivo; v., na casuística abaixo, item “Remoção do inventariante. Rol não exaustivo”. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 9a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. RL-1.121) O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que o rol do art. 622 do Código de Processo Civil é exemplificativo e que a remoção é medida excepcional e que depende de demonstração de conduta negligente e prejudicial ao espólio por parte do inventariante. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ERRO MATERIAL NA DECISÃO DE ORIGEM. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DILAÇÃO DO PRAZO. CUMPRIMENTO SOB PENA DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 7. A remoção do inventariante constitui medida excepcional, conforme art. 622 do CPC, cujo rol é exemplificativo, exigindo-se a demonstração efetiva de comportamentos caracterizados por negligência, descumprimento legal ou falhas éticas no exercício de suas funções. 8. Conclusão do recurso. Necessidade de reforma parcial da decisão agravada apenas quanto ao prazo para cumprimento das diligências, estendendo-o para 30 dias, mantendo-se as demais determinações referentes à juntada de documentos, autorização de venda de bens e prestação de contas dos valores sacados, bem como a consequência de remoção do inventariante em caso de descumprimento da decisão proferida pelo magistrado. 9. Enfim. Deve ser conferido à parte prazo razoável para o cumprimento de diligências, observadas as peculiaridades do caso concreto. No caso, o prazo de 30 trintas comparece bastante razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder o prazo de 30 dias para o cumprimento das diligências necessárias, sob pena de remoção do inventariante. Tese de julgamento: "O prazo concedido pelo juízo para cumprimento de diligências em inventário deve ser razoável e compatível com a complexidade das providências determinadas, especialmente quando seu descumprimento puder resultar na remoção do inventariante." _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 622, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1114096/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, j. 18/06/2009, DJe 29/06/2009; TJDFT, AI 0701169-72.2023.8.07.9000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe 31/08/2023; TJDFT, AI 07283912020218070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, DJe 2/12/2021. (Acórdão 2010336, 0712981-77.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Inventário. Nomeação De Inventariante. Preferência Legal. Idade Avançada. Ausência De Comprovação De Impedimento Ou Incapacidade. Inexistência Dos Requisitos Do Art. 622 Do Cpc. Manutenção Da Decisão. Recurso Desprovido. (...) 6. A jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal reforça que a remoção de inventariante constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de conduta inadequada ou má administração comprovada, inexistente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A idade avançada do inventariante, por si só, não constitui causa suficiente para sua remoção ou substituição, sendo necessária a comprovação de conduta desidiosa, desleal ou incompatível com as funções do cargo, nos termos do art. 622 do CPC e 2) A nomeação de inventariante preferencial, nos moldes do art. 616, III, do CPC, somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de incapacidade ou irregularidade na administração do espólio, não presumida com base unicamente em critérios etários. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 616, III; 622; 623; 995, parágrafo único; 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978653, 0702219-02.2024.8.07.9000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 13/03/2025, DJe 07/04/2025; TJDFT, Acórdão 1950880, 0725376-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 28/11/2024, DJe 11/12/2024. (Acórdão 2006680, 0713089-09.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRÁTICA DE CONDUTA AUTORIZADORA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses de remoção de inventariante estão previstas em rol exemplificativo do art. 622 do CPC. Trata-se de medida excepcional que deve ser aplicada somente quando se verificar que o inventariante age de forma desidiosa, desleal e incompatível com o múnus público que lhe foi confiado, condutas evidenciadas na hipótese dos autos. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1978653, 0702219-02.2024.8.07.9000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) No caso específico dos autos, verifica-se que a parte agravante, também inventariante, tem agido de má-fé, prestado informações, falsas, deixado de pagar valores devidos, restando clara a má-fé e a negligência quanto ao espólio. Nesse sentido, inclusive, manifestou-se o Ministério Público na instância de origem. Vejamos: 22 – Inicialmente, data vênia, de se ressaltar a má-fé da inventariante ao mencionar não saber da localização do veículo e pedir sua exclusão do inventário quando ele na verdade estava em seu poder, ao mencionar que o falecido não tinha seguro de vida quando na verdade recebeu o valor e ao não mencionar que havia recebido valores de verbas trabalhistas. 23 – A respeito do veículo, sobre ele existem muitos débitos, consoante id 210675641 e anexos. O banco financiador, em vão, já tentou reaver o veículo (id 181991587). Em 2015, conforme id 181806393, fl. 6, a dívida estava em mais de 18 mil reais. Provável que hoje a dívida extrapole o próprio valor do veículo. (...) 35 – Entendemos que é caso de remoção, sim, da inventariante, porque negou que o veículo estive em seu poder, inclusive pediu sua exclusão do inventário. Incide, portanto, a causa prevista no artigo 622, VI do CPC. Correta, portanto, a decisão do juízo de remover a inventariante. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO TERCEIRO PREJUDICADO. DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. INVENTÁRIO. DESÍDIA DO INVENTARIANTE. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA. DESTITUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA. APELAÇÃO PRINCIPAL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) determinada que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Nesse contexto, o art. 996 do mesmo diploma dispõe que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 2. Quanto ao terceiro prejudicado, cabe a ele “demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual” (parágrafo único, art. 996 do CPC). 3. A apelante demonstrou que a extinção do processo sem resolução de mérito prejudica seus interesses na medida em que os bens deixados pelo autor da herança, caso não sejam inventariados e transmitidos formalmente ao espólio que é parte no processo, não chegarão até o patrimônio de uma das herdeiras que é comprovadamente devedora da recorrente. Assim, a parte comprovou sua condição de terceiro prejudicado, nos termos do art. 996, do CPC. 4. A inércia reiterada e injustificável do inventariante quanto ao desempenho do seu ofício autoriza a sua remoção nos termos do artigo 622, inciso II, do CPC, ainda que não haja requerimento dos demais herdeiros. 5. No caso, é evidente o descumprimento dos prazos pela inventariante, que diversas vezes deixou de dar andamento regular ao processo. A consequência inicial, todavia, deve ser sua remoção e não a extinção do processo – que possui também interesse público. A extinção do processo sem resolução de mérito é medida excepcionalíssima, admitida apenas nos casos em que for absolutamente impossível a substituição do inventariante, esgotadas as possibilidades do art. 617, do CPC. Precedentes. 6. Não é cabível a suspensão do andamento do processo até o deslinde do inventário dos bens deixados pela mãe do falecido, conforme requerido pelo segundo apelante, diante da ausência de previsão legal, o que não afasta a possibilidade de que os processos possam ser eventualmente reunidos para julgamento conjunto (art. 55, §3o, do CPC), caso o juízo entenda adequado. 7. Recursos conhecidos. Apelação adesiva desprovida. Apelação principal provida. Sentença cassada. (Acórdão 2015788, 0020685-34.2015.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remoção do inventariante. O agravante sustenta que assumiu o encargo após a inércia da inventariante anterior, que não possui recursos para providenciar a documentação necessária e que a viúva oculta informações sobre imóvel ocupado. Alega, ainda, que a remoção é medida excepcional e que não foi devidamente intimado. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para manter-se no encargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a remoção do agravante do encargo de inventariante é legítima diante do alegado descumprimento de determinações judiciais e da ausência de intimação regular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 622, II, do Código de Processo Civil autoriza a remoção do inventariante que não promover o andamento regular do inventário. 4. O agravante foi reiteradamente instado a cumprir determinações judiciais essenciais ao prosseguimento do feito, limitando-se a requerer a suspensão do processo, o que não é suficiente para afastar a sua responsabilidade. 5. A alegação de dificuldades financeiras e de ocultação patrimonial por herdeiro não constitui justificativa idônea para o descumprimento das determinações judiciais. 6. A ausência de sucesso na intimação pessoal do agravante não afasta a sua ciência inequívoca das determinações, confirmada pela atuação de seu advogado nos autos. 7. Conforme precedentes desta Corte, a inércia do inventariante no curso do processo justifica sua remoção, garantindo-se a regular tramitação do inventário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O inventariante que não promover o andamento regular do inventário pode ser removido de ofício ou a requerimento, nos termos do artigo 622, II, do CPC. 2. A alegação de dificuldades financeiras ou de ocultação patrimonial por herdeiro não justifica o descumprimento das determinações judiciais. 3. A remoção do inventariante não depende de intimação pessoal quando demonstrada a sua ciência inequívoca por meio de seu advogado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 622, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1816594, 0033968-82.2010.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024, DJe 27/02/2024. TJDFT, Acórdão 1904772, 0001827-76.1993.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 07/08/2024, DJe 21/08/2024. (Acórdão 1984028, 0700692-15.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. DESCUMPRIMENTO. COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA. REMOÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, em respeito aos interesses de todos os herdeiros. 2. O descumprimento de determinações judiciais pelo inventariante interfere indevidamente no trâmite processual e prejudica a efetividade da prestação jurisdicional. 3. É possível a remoção do inventariante quando este não providencia os atos que lhe competem para administrar os interesses do Espólio e dos herdeiros. 4. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1960523, 0745905-78.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Ausente, portanto, a probabilidade do direito da parte agravante, sendo incabível conceder o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, conheço do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2025 18:59:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador